Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEGASYS. REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 10, § 13, DA LEI 9.656/98. PREENCHIDOS. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AFASTADA. TEMA 990, STJ. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Autor, ora Agravado, comprovou ser beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Agravante e ter sido diagnosticado com micose fungoide (CID-10: C84.0) com tumoração cutânea compatível com linfoma T agressivo, conforme relatório médico juntado na origem, razão pela qual lhe foi prescrita a medicação Pegasys (alfapeginterferona 2a).
2. A Lei n. 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 990, decidiu que “após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário” (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018). 3.1. Irrelevante que o tratamento prescrito seja off label, pois, de acordo com o STJ, a prescrição off label de medicamento não autoriza, por si só, a recusa de cobertura pelos planos de saúde.
4. Não consta dos autos de origem nenhuma decisão compelindo o plano de saúde a pagar astreintes, possuindo o valor fixado na decisão agravada apenas caráter coercitivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.